Tribunal: TJBA
Processo: 8142362-02.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8142362-02.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: LOGIC WORLD INFORMATICA LTDA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TFF. BAIXO VALOR. AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO ÚTIL. RESOLUÇÃO CNJ 547/2024. TEMA 1184/STF. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Salvador contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a execução fiscal ajuizada em desfavor de pessoa jurídica e de seu sócio administrador, com fundamento na ausência de interesse de agir, por se tratar de execução de baixo valor, nos termos da Resolução CNJ 547/2024. II. Questão em discussão A controvérsia central consiste em verificar a legalidade da extinção da execução fiscal, com base no valor da causa e na ausência de movimentação útil, em face da aplicação de norma de gestão processual nacional (Resolução CNJ) frente à autonomia do ente federativo. III. Razões de decidir O princípio da não surpresa (artigos 9º e 10 do CPC) deve ser ponderado com os princípios da eficiência e da razoável duração do processo. A extinção baseada em tese de repercussão geral (Tema 1184/STF) e em resolução do CNJ de observância obrigatória, decorrente da inércia manifesta da parte por período superior a um ano, não configura nulidade, especialmente quando o contraditório é plenamente exercido em sede recursal. O Tema 1184/STF, ao ressalvar a "competência constitucional de cada ente federado", refere-se à autonomia para definir o valor mínimo para o ajuizamento da ação. Contudo, uma vez judicializada a cobrança, a gestão do processo e os critérios para sua extinção por falta de viabilidade econômica e processual submetem-se a normas processuais e de administração judiciária de âmbito nacional, como a Resolução CNJ 547/2024. A referida resolução estabelece, em seu art. 1º, § 1º, requisitos cumulativos para a extinção: valor inferior a R$ 10.000,00 e ausência de movimentação útil há mais de um ano. No caso, ambos os requisitos estão preenchidos, pois o valor é inferior ao teto e o processo permaneceu paralisado por inércia do exequente, que, intimado a se manifestar sobre as citações infrutíferas, deixou transcorrer mais de um ano sem qualquer providência, caracterizando a ausência superveniente de interesse de agir. IV. Dispositivo e tese Recurso de apelação conhecido e não provido para manter a sentença que extinguiu a execução fiscal. Tese de julgamento: "1. A extinção de execução fiscal com base no art. 1º, § 1º, da Resolução CNJ 547/2024 não viola o princípio da não surpresa quando a decisão se fundamenta em tese de repercussão geral e na inércia processual manifesta da parte, garantindo-se o contraditório em grau recursal. 2. A competência do ente federado para definir o valor mínimo de ajuizamento (Tema 1184/STF) não obsta o Poder Judiciário de extinguir processos já em curso que se mostrem antieconômicos e sem movimentação útil, conforme os parâmetros nacionais de eficiência administrativa. 3. A ausência de manifestação do exequente por mais de um ano após intimação para promover o andamento do feito, somada ao valor da causa inferior a R$ 10.000,00, configura a ausência superveniente de interesse de agir e autoriza a extinção do processo." Dispositivos relevantes citados: Artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil; Resolução CNJ 547/2024; Tema 1184 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal; Lei Municipal de Salvador nº 7.186/2006, art. 276; Portaria PGM 052/2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível 8142362-02.2022.8.05.0001, em que figuram como Apelante o MUNICÍPIO DE SALVADOR e como Apelada o LOGIC WORLD INFORMÁTICA LTDA e OUTROS. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala das sessões, PRESIDENTE Desembargador MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA